Tribunal: TJMT
Processo: 1001877-19.2016.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001877-19.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ALDY FIGUEIREDO DA CUNHA - CPF: 908.437.461-49 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – EMENDA A INICIAL APÓS A CITAÇÃO DO DETRAN – CONFIRMANDO A DECISÃO DO MAGISTRADO
A QUO
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - A limitação ao aditamento da inicial sem anuência do réu citado está reservada à alteração da causa de pedir e do pedido (art. 264 e art. 294, ambos do CPC).

2 –
O c. Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a emenda à inicial mesmo após a contestação, quando a correção não implicar alteração na causa de pedir ou pedido deduzido na inicial.

3 – Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001877-19.2016.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

ALDY FIGUEIREDO DA CUNHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo
Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais (Processo no 763/2009) ajuizada por ALDY FIGUEIREDO DA CUNHA, deferiu o pedido de emenda à inicial, ante a determinação, pelo MM. Juízo
a quo
, de inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda (Pág. 24 – ID. 134171).

O agravante sustenta que, não deve ser admitida a emenda à inicial nesta fase processual, haja vista que já houve citação do réu Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN, o qual, inclusive, já apresentou contestação; no caso
sub judice
, o processo já estava pronto para sentença, assim, o réu já havia ofertado contestação, a autora impugnado, as partes renunciado ao direito de produção de provas, ou seja, o processo estava maduro para sentença, quando então o r. juízo,
ex officio
, resolveu instigar a parte autora a promover o aditamento da peça exordial; mesmo após 6 (seis) anos da propositura da demanda.

Aduz que, o art. 317 do CPC/15 não tem o alcance que o douto magistrado emprestou ao caso
sub examine
, haja vista que, em que pese o Novo CPC tenha procurado prestigiar a informalidade, é preciso, um mínimo de respeito às regras básicas do CPC, dentre as quais está o da Estabilização da Demanda, que se dá com a citação da parte contrária, em que se extrai que após tal ato, não é possível mais à parte autora, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, sem consentimento do réu, e até o saneamento dos autos, com consentimento do réu; que tal disposição encontrava-se estabelecida no art. 294 do CPC/73, e foi mantido no Novo CPC/15, no art. 329.

Defendendo ainda sobre a segurança jurídica e a estabilização da demanda, de modo que as partes não sejam surpreendidas ao final da lide, por uma determinação intempestiva de inclusão de réus no polo passivo, mediante o aditamento extemporâneo da inicial.

Pugnou ao final, pela reforma da decisão agravada, impedindo a emenda a inicial, após a estabilização da demanda, determinando que a causa seja julgada tal como posta nos termos da peça exordial.

A liminar foi indeferida (ID. no 138694).

A parte Agravada apresentou as contrarrazões ao recurso, rechaçando as teses mencionadas e requerendo que seja desprovido, ante o acerto da decisão combatida em ter determinado a emenda da inicial, para que fosse incluído o agravante no polo passivo da demanda, por traduzir o mais lídimo sentimento de justiça (ID. No 237605).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n. 344072), arguiu a desnecessidade da participação processual do Ministério Público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 03 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a decisão proferida pelo
Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais (Processo no 763/2009) ajuizada por ALDY FIGUEIREDO DA CUNHA, deferiu o pedido de emenda à inicial, ante a determinação, pelo MM. Juízo
a quo
, de inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda (Pág. 24 – ID. 134171).

Compulsando os autos, os documentos apresentados demonstram que Aldy Figueiredo da Cunha emendou a inicial em 17-6-2016 (ID. No 134171), com o fim de incluir no polo passivo da demanda o Estado de Mato Grosso, conforme decisão de fls. 75. O DETRAN já havia apresentado a contestação no ID. No 134168, em 26-2-2010.

Pois bem, tais argumentos não devem prosperar.

Isto porque, em nome do princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, os Tribunais Estaduais, bem como os Superiores têm se posicionado no sentido de possibilitar a emenda à inicial após a citação e até mesmo após a contestação, podendo-se, inclusive, mencionar julgados favoráveis deste sodalício, prolatados recentemente, porém, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, de maior rigor, diga-se de passagem, onde sequer conferia-se ao autor a possibilidade de correção de vícios. Vejamos:

APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO — HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA — PERSONALIDADE JURÍDICA — AUSÊNCIA — ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA — CONSTATAÇÃO — DETERMINAÇÃO PARA A EMENDA DA INICIAL — NECESSIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ARTIGO 284 CABEÇA — IMPRESCINDIBILIDADE — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — INADMISSIBILIDADE.

Nos termos do artigo 284 cabeça do Código de Processo Civil, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de dez (10) dias; logo,
a extinção do processo com fundamento na ilegitimidade passiva para a causa de litisconsorte viola o princípio da instrumentalidade das formas.
Sentença anulada.

(Ap 47490/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, publicado no DJE 21/1/2016) (Sem destaque no original)

RECURSO DE APELAÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE CANCELAMENTO DE TRIBUTO – SUPOSTA EMISSÃO INDEVIDA ENVOLVENDO PARTICULARES – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – AFASTADA – PRELIMINAR DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – EMENDA À INICIAL – ENTE PÚBLICO CREDOR – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.

(...)

3. A limitação ao aditamento da inicial sem anuência do réu citado está reservada à alteração da causa de pedir e do pedido (art. 264 e art. 294, ambos do CPC).

4. Sentença anulada, com abertura de prazo para emenda da inicial para inclusão do litisconsorte passivo necessário (art. 284 do CPC), sob pena de extinção.

(Ap 160855/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/8/2015, publicado no DJE 20/8/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS – PEDIDO DE INCLUSÃO DE EMPRESA PARTICULAR DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POLO PASSIVO – REJEIÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR AO ARGUMENTO DE TER OCORRIDO A PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS DE ACORDO COM O CDC – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE ATINGE OS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

(...)

8)
O c. Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a emenda à inicial mesmo após a contestação, quando a correção não implicar alteração na causa de pedir ou pedido deduzido na inicial.

(AI 20551/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, publicado no DJE 18/5/2015) (Sem destaque no original)

Assim, diante do entendimento colacionado acima, alinhado à jurisprudência do STJ, mostra-se prudente,
prima facie
, a manutenção da r. decisão que deferiu a emenda da petição inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a r. decisão do Magistrado
a quo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021